Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-66.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Conforme mencionado no acórdão, o problema educacional é endêmico no Distrito Federal, sendo responsabilidade do Poder Judiciário garantir que os direitos fundamentais sejam concretizados pelo Estado, com adoção de políticas que devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas, não violando a separação dos poderes e a intervenção mínima de um Poder nas atribuições do outro.
3. Esse posicionamento encontra-se de acordo com o Tema 698 do STF o qual esclareceu que: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”, o que é o caso dos autos.
4. Acaso o julgador não se manifeste sobre todos os argumentos trazidos pela parte recorrente, isso per si, não basta para caracterizar a omissão ou contradição, como sustentado, sendo suficiente que o magistrado adote determinada tese e a fundamente de forma inequívoca, como o fez no acórdão impugnado. Ou seja, não está o órgão fracionário obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.